Tribunal: TJDFT
Processo: 0701281-91.2022.8.07.0006
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-05-02

Ementa:
CIVIL. FAMÍLIAS. APELAÇÃO. AÇÃO DE DIVÓRCIO LITIGIOSO CUMULADA COM PARTILHA DE BENS E PEDIDO DE GUARDA UNILATERAL E REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS, CUMULADA AINDA COM PEDIDO LIMINAR DE AFASTAMENTO DO LAR. TRANSAÇÃO PARCIAL. JULGAMENTO ANTECIPADO PARCIAL DO MÉRITO NO TOCANTE À GUARDA E VISITAS EM RELAÇÃO À ADOLESCENTE A.G. PENDÊNCA APENAS EM RELAÇÃO À GUARDA E VISITAS AO ADOLESCENTE T. GUARDA UNILATERAL MATERNA. SUSPENSÃO DE VISITAS PATERNAS. MELHOR INTERESSE DO MENOR. HISTÓRICO DE VIOLÊNCIA. FATOR DE RISCO. HONORÁRIOS AVOCATÍCIOS MAJORADOS NA FORMA DO ART. 85, § 11, CPC. RECURSO IMPROVIDO.
1. Apelação interposta em face de sentença que julgou procedente o pedido de guarda unilateral em favor da genitora e suspendeu as visitas do genitor. 1.1. O réu requer a reforma da sentença. Aduz, em suma, que jamais foi deferida qualquer medida protetiva, tampouco determinada a proibição de contato do genitor, não havendo narrativa de qualquer crime sexual contra o filho varão, sendo totalmente injustificada a inexistência de uma regulamentação de visitas e a fixação da guarda unilateral materna. 1.2 Destarte, Houve o julgamento antecipado parcial do mérito no que toca à guarda e visitas em relação à adolescente A. G., ficando pendente apenas a demanda de guarda e visitas relativa ao menor T. 1.3 Urge esclarecer: As partes transigiram acerca do divórcio e da partilha de bens (ID no 55654629). A guarda da menor A.G.F.S. foi deferida unilateralmente em favor da mãe, suspensas as visitações do genitor, na decisão de ID no 55654676, já transitada em julgado. O feito prosseguiu em relação à guarda do menor T.H.F.S.
2. A guarda dos filhos é um dever dos pais de assistência educacional, material e moral, decorrente do poder familiar conforme previsão dos artigos 1.630 e 1.638 do Código Civil, a ser cumprido no interesse e em proveito do filho menor ou do maior incapaz, garantindo-lhe a sobrevivência física e o pleno desenvolvimento psíquico, de modo a atender o princípio constitucional de uma vida digna, insculpido no art.1o, inciso III da Constituição Federal.
3. A guarda deve ser concedida em atendimento ao princípio do melhor interesse da criança. Nesse contexto, o bem-estar do menor se sobreleva às prerrogativas puramente formais do poder parental, devendo ser averiguada a melhor forma de convivência e integração socioafetiva da criança, de modo a ser resguardado o seu desenvolvimento como ser humano por completo. 3.1. É dizer, o bem-estar do menor, normalmente, a parte mais fragilizada no conflito familiar, se sobrepõe aos interesses dos adultos, cabendo ao julgador, mediante análise dos elementos probatórios produzidos no processo, decidir quem melhor pode exercer a guarda do infante.
4. No caso, litigam as partes quanto à guarda de menor que conta atualmente com 16 anos de idade. O sentenciante, analisando atentamente as provas produzidas nos autos, concedeu a guarda unilateral à genitora, suspensas as visitas paternas. 4.1. Embora a prioridade para exercer a guarda pertença aos genitores, verifica-se que restou demonstrado que a guarda compartilhada não atende de forma satisfatória aos interesses do menor, não se encontrando nos autos elementos que atestem o contrário.
5. Buscando o atendimento do princípio do melhor interesse do menor, o Estatuto da Criança e do Adolescente (no art. 28, § 2o) recomenda a oitiva da criança e do adolescente na ação judicial em que se discute a sua guarda. Isso porque a criança e o adolescente são sujeitos de direitos e, como tais, deve lhes ser oportunizada a manifestação de sua vontade em Juízo, para que, se possível, seja respeitada a sua preferência, sendo observado o seu estágio de desenvolvimento e o grau de compreensão. 5.1. De acordo com o parecer produzido pelo NERAF, o jovem relatou que presenciou brigas constantes entre o casal e que a saída paterna do lar trouxe uma mudança positiva no ambiente familiar. 5.2. Referido laudo conclui que não há fatores positivos que validem a convivência do menor com o genitor e que a retomada pode representar um fator de risco. 5.3. Os fatos evidenciados nos autos apontam para a existência de uma relação conflituosa entre pai e filhos, com histórico de violência familiar. O convívio entre as partes, portanto, não atende ao melhor interesse do menor.
6. Precedente: “(...) Caso concreto em que, constatada a prática de violência doméstica contra a genitora na presença da filha menor de idade, bem como verificado ter a infante, em estudo psicossocial elaborado pela Coordenadoria Psicossocial Judiciária (COORPSI), apresentado resistência em retomar o convívio com o genitor, incabível o acolhimento da pretensão recursal para que seja restabelecido o direito de visitação paterno, porquanto evidenciada a existência de risco à integridade física e psicológica da menor. Suspensão do regime de convivência que se revela, por ora, a medida mais adequada para resguardar os interesses da criança (...)” (07364273720208070016, Relator: Diva Lucy De Faria Pereira, 1a Turma Cível, PJe: 15/2/2024).
7. Manifestação da douta Procuradoria de Justiça: "Ante os indícios de abusos sexuais praticados pelo apelante contra a filha, e não havendo elementos para supor que os fatos narrados nos autos são frutos de equívoco, para melhor atender aos interesses do menor T., deve ser mantida a r. sentença por seus próprios fundamentos" (Dra. Márcia Pereira da Rocha).
8. A norma do art. 85, § 11, do CPC, serve de desestímulo porque a interposição de recurso torna o processo mais caro para a parte recorrente sucumbente. Com base no artigo 85, § 11, do CPC, os honorários advocatícios devidos pelo apelante devem ser majorados de R$ 5.000,00 para R$ 5.500,00. Embora a matéria referente a honorários seja de ordem pública, inexiste motivo legal para alterar-se a fixação do valor dos honorários, até porque não houve recurso de qualquer das partes neste sentido, não podendo ainda haver reformatio in pejus.
8.1 Recurso improvido.